Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719552-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, JACY DE JESUS LONGUINHO COUTINHO D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que as Rés foram condenadas solidariamente à manutenção das coberturas conferidas à Autora em decorrência do plano coletivo de assistência à saúde, nos termos da sentença proferida no ID 26692573. Apenas a Ré Qualicorp Administradora de Benefícios S/A interpôs recurso de apelação em face da r. sentença, alegando, entre outras questões, ser da outra Ré a obrigação de cumprimento da obrigação (ID 26692585). Considerando que o provimento do apelo implicará manifesto prejuízo à outra ré, no intuito de resguardar o contraditório e a ampla defesa e de evitar nulidade processual, reputo prudente determinar a intimação da parte recorrida, Unimed Norte Nordeste, para apresentar, querendo, contrarrazões ao apelo de ID 26692585. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator